Tribunal: TJSP
Processo: 1017102-25.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autora vítima de estelionato, após telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais sigilosos – Duas compras a débito,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autora vítima de estelionato, após telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais sigilosos – Duas compras a débito, seguidas do bloqueio preventivo da casa bancária na terceira transação – Autora que entrou em contato com sua gerente no aplicativo do celular pedindo o bloqueio de seus cartões antes de contatar a central de atendimento do banco réu, cuja ligação foi interceptada por estelionatários que lhe aplicaram o golpe descrito nos autos – Falha na prestação do serviço configurada – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade, na forma da Súmula no 479 do STJ – Indenização material bem fixada na origem – Danos morais in re ipsa, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça – Considerada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e devidamente demonstrado o dano à recorrida, diante da violação à integridade psíquica pela inobservância dos deveres de segurança e de sigilo de dados, hábeis a afastar a hipótese de mero aborrecimento – Ausência de apelo por parte da autora que impede a reforma da sentença para fixar danos morais, sob pena de ofensa ao princípio da reformatio in pejus – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017102-25.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada ELENICE MARCONDES BAENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação:
1017102-25.2019.8.26.0625
Comarca:
Taubaté
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
José Claudio Abrahão Rosa
Processo:
1017102-25.2019.8.26.0625
Apelante:
Banco do Brasil S.A
Apelada:
Elenice Marcondes Baena
APELAÇÃO - Ação de declaratória cumulada com indenização
por danos materiais e morais
Fraude bancária conhecida
como "golpe do motoboy" Sentença de parcial procedência
Recurso do banco réu Relação negocial regida pelo Código
de Defesa do Consumidor Autora vítima de estelionato, após
telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais
sigilosos
Duas compras a débito, seguidas do bloqueio
preventivo da casa bancária na terceira transação Autora que
entrou em contato com sua gerente no aplicativo do celular
pedindo o bloqueio de seus cartões antes de contatar a central
de atendimento do banco réu, cuja ligação foi interceptada por
estelionatários que lhe aplicaram o golpe descrito nos autos
Falha na prestação do serviço configurada Responsabilidade
objetiva pelo risco da atividade Fraude praticada por terceiro
que não exime o banco de responsabilidade, na forma da
Súmula no 479 do STJ Indenização material bem fixada na
origem
Danos morais in re ipsa, conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça Considerada a responsabilidade
objetiva das instituições financeiras por fraudes e devidamente
demonstrado o dano à recorrida, diante da violação à
integridade psíquica pela inobservância dos deveres de
segurança e de sigilo de dados, hábeis a afastar a hipótese de
mero aborrecimento Ausência de apelo por parte da autora
que impede a reforma da sentença para fixar danos morais, sob
pena de ofensa ao princípio da reformatio in pejus Sentença
mantida Recurso não provido.
VOTO No 22462
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 215/219 que julgou parcialmente procedente a ação declaratória
cumulada com indenizatória para declarar a inexistência dos débitos
imputados à autora, restituindo-os de forma singela, corrigidos desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
3
Fixou, ainda, sucumbência parcial, condenando o
réu a arcar com 70% das despesas processuais e a requerente em 30%;
bem como honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, sendo
20% da condenação a ser pago pelo réu e R$ 2.000,00 a ser pago pela
autora.
O réu apela alegando que seu sistema não
demonstrou qualquer fragilidade, pois conforme a apelada relatou na
exordial, foi ela quem entregou seu cartão por livre e espontânea
vontade aos fraudadores.
Aduz que o banco não pode e não deve controlar
como a apelada irá utilizar seu cartão, de modo que não haveria como
impedir a ação dos estelionatários de se passarem por funcionários do
banco e muito menos de impedir a ação de entregar seu cartão a eles.
Afirma que a ação de criminosos é um problema
de segurança pública, sendo que o suplicante orienta seus clientes por
meio de diversos canais de atendimento a como manterem a segurança
de seus cartões, contas e senhas.
Argumenta que seu sistema é dotado de diversos
meios que garantem a segurança de seus titulares, sendo que inclusive o
próprio cartão da recorrida possui chip, que não permite clonagem, mas
só pode ser utilizado mediante a apresentação de senha pessoal e
intransferível.
Ressalta que, conforme cláusulas contratuais
devidamente aceitas pela apelada no momento da assinatura do contrato,
o uso e a guarda do cartão são de sua inteira responsabilidade, de modo
que ao entregar seu cartão a terceiros infringiu as orientações de
segurança do banco e das cláusulas contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
4
Pondera
que,
consoante
entendimento
jurisprudencial, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por vício na prestação de serviços, mas está isento de
responsabilidade quando a culpa é exclusiva do consumidor, como
ocorreu no presente caso.
Diz ter agido em exercício regular de direito,
diante da exigibilidade dos débitos, não havendo danos a serem
reparados de nenhuma espécie.
Argumenta inexistir o pleito de dano material,
pois não foi responsável por qualquer espécie de prejuízo, requerendo a
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
Subsidiariamente pede o afastamento de sua condenação aos honorários
sucumbenciais ou sua redução.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Adoto o relatório da r. sentença, a seguir
transcrito:
"Vistos.
ELENICE MARCONDES BAENÃ ajuizou ação
contra BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em suma, que em
31.10.2019, recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como
funcionário do Banco do Brasil perguntando se ela reconhecia algumas
compras realizadas em seu cartão de credito. A autora foi instruída a
entrar em contato com um dos telefones constantes no verso do cartão
para solicitar o seu bloqueio. Realizado o telefonema, o suposto
funcionário solicitou que a autora redigisse uma carta de contestação e
a entregasse ao motoboy que iria até sua residência, junto com o cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
5
Posteriormente, teve ciência que foi vítima de um golpe. Requer a
declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de falta de
interesse de agir, e no mérito, alega que a autora foi vítima de um golpe
chamado "golpe do motoboy", ocorrendo a excludente de
responsabilidade por culpa de terceiro e/ou da vítima. Pede a
improcedência.
Houve réplica”.
Em seguida, foi proferida a sentença de parcial
procedência, que deflagrou o inconformismo somente da casa bancária.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que
o réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. ”), enquanto
que a autora se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo
artigo 17 da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta
Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento
de que a Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da
Súmula 297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras".
Isto estabelecido, consigna-se que o réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
6
logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da
autora, carente de provas cabais no sentido de que teria sido ela
efetivamente, ou terceiro autorizado ou não, quem realizara compras
com seu cartão de crédito.
Veja-se que as compras e saques impugnadas não
condizem com os gastos usualmente realizados pela recorrida, pois além
de elevados foram sequenciais, totalizando quase R$ 6.000,00, em
apenas duas transações no mesmo dia, com diferença de apenas cinco
minutos entre elas, conforme se observa dos extratos de fls. 17/18.
No caso, a autorização dada pelo banco para o
uso do cartão em transações destoantes do padrão de consumo da autora
configura falha na prestação do serviço, no que tange à necessária
segurança das operações bancárias.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência da atividade empresarial exercida pelo
réu, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, fica
obrigado a suportar os riscos que advierem de sua conduta,
independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a
caracterização da responsabilidade civil.
Ademais, sua responsabilidade objetiva também
encontra guarida no artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, assim redigido: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
Conforme disposto na Súmula no 479 do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
7
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Incidente o Código de Defesa do Consumidor ao
caso, incumbia à parte ré comprovar ter garantido a segurança das
informações da correntista, o bloqueio preventivo do cartão por
identificada fraude, ou outro fato excludente de sua responsabilidade, na
forma do art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:VIII a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;
Ressalta-se, ainda, que o suplicante não pode se
furtar da responsabilidade ao tentar atribuí-la à própria autora ou mesmo
a terceiros, em razão do disposto no artigo 7o, parágrafo único, da Lei
Consumerista: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.
Por outro lado, não se verifica a culpa exclusiva
da autora, que afirmou em declaração e em boletim de ocorrência ter
recebido uma ligação no seu telefone fixo de uma mulher que se dizia
funcionária do Banco do Brasil, que possuía todos os dados da
requerente, inclusive os 16 números do cartão Mastercard, que lhe
questionou sobre a realização de três compras que fugiam de seu perfil
para, em seguida, afirmar que a vítima teria sofrido uma fraude,
orientando-a entrar em contato com seu banco para cancelamento da
transação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
8
E conforme narrado em exordial, após a referida
ligação, a requerente mandou uma mensagem para sua gerente, por meio
do aplicativo do celular solicitando o bloqueio de todos os seus cartões,
fato que não evitou a ação criminosa pela demora na providência por
parte da preposta da casa bancária.
Em seguida, ligou para a central de atendimento
do banco suplicante, cujo número estava atrás do cartão, que lhe havia
confirmado a fraude, orientando-lhe a fazer carta de contestação, a qual
seria levada juntamente com seu cartão na Delegacia de Polícia. Em 20
minutos, o suposto funcionário do banco, devidamente identificado,
buscou o cartão e o colocou em uma envelope lacrado, sendo que ela
deveria aguardar em linha para anotar o no do BO que lhe seria passado,
como o foi dez minutos depois.
Ocorre que no mesmo dia, por volta das 20h30,
também no telefone fixo, uma atendente do Banco suplicante informou
que haviam sido feitas duas compras a débito no cartão MASTERCARD
e uma terceira tentativa foi bloqueada, por divergir do seu perfil de
compras, revelando-lhe que a mantiveram em linha ligação para
consumar o golpe de que ela tinha acabado de ser vítima, eis que o BB
não realizava tal prática, sendo que tentaram ligar horas antes para o
número, que só dava ocupado.
E embora posteriormente tenha contatado sua
gerente novamente, via Aplicativo BB, que lhe confirmou o bloqueio do
cartão, não obteve êxito no pleito de ressarcimento administrativo.
Observo que o golpe foi bem armado pela
quadrilha que tinha todos os dados da vítima, sendo que inclusive pediu
que ligasse à central de atendimento do recorrente, a fim de tentar dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
9
credibilidade as informações a ela transmitidas. E somente quando a
apelada entrou em contato com o número de telefone constante do verso
do cartão emitido pelo suplicante, os estelionatários lograram êxito em
retirá-lo na residência da vítima.
Embora referido serviço não seja comum no meio
bancário, no momento de estresse, quando teve a informação de que seu
cartão foi clonado, a vítima não se deu conta disto porque ligou para a
central do banco, lá lhe confirmaram todos os seus dados pessoais,
inclusive leram algumas regras de segurança para evitar fraudes.
Considerando que o dano experimentado pela
parte autora é oriundo das cobranças realizadas pela própria instituição
bancária, o crédito cobrado deve ser declarado inexigível e ela restituído
na forma singela, como bem decidido pelo Juízo de origem.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Declaração de inexistência de
débito, cumulada com pedido de repetição. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Autora que entregou seu
cartão de débito/crédito a pessoa que se apresentou como preposto do banco-réu.
Constatação de operações financeiras após tal
transferência. Fraude. Responsabilidade objetiva.
Golpe do motoboy. Teoria do risco. Fortuito
interno.
Serviço
defeituoso.
Compras
não
condizentes com o perfil da autora. Inequívoco
indício de fraude. Utilização de dados sigilosos.
Declaração de inexigibilidade que se impõe.
Restituição dos valores gastos com o cartão da
autora,
ainda
que
não
coberto
pelo
seguro
superprotegido. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002162-54.2019.8.26.0011;
18a Câmara de Direito Privado; Relator (a): Ramon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
10
Mateo Júnior; julgado em 01/10/2019). Grifo nosso.
Destaco, por fim, que a instituição bancária não
demonstrou ter investigado administrativamente as transações, inclusive
relativas às compras em máquinas de pagamento em nome de Maely
Gabriela, cujos dados lhe são acessíveis para identificação, evidenciando
total descaso com os danos causados ao consumidor e o desinteresse no
deslinde e no combate ao referido crime.
Quanto
aos
danos
morais,
considerada
a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e
devidamente demonstrado o dano à recorrida, diante da violação à
integridade psíquica pela inobservância dos deveres de segurança e de
sigilo de dados, hábeis a afastar a hipótese de mero aborrecimento.
Neste sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
VALORES
INDEVIDAMENTE
SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET,
DE
FORMA
FRAUDULENTA
POR
TERCEIRO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA
SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO
CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO
MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. PENA PRIVADA.
INAPLICÁVEL.
REPETIÇÃO
NA
FORMA
SIMPLES.
ENGANO
JUSTIFICÁVEL.
ARTIGO
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/05/2012). Grifo nosso.
Todavia, a ausência de apelo por parte da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017102-25.2019.8.26.0625 -Voto no
11
impede a reforma da sentença para fixar danos morais, sob pena de
ofensa ao princípio da reformatio in pejus.
Desta forma, irretocável a sentença proferida, ora
mantida.
Por fim, não há que se falar na redução dos
honorários sucumbenciais, eis que já fixado sem valor módico, com base
em 20% da condenação.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator